Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PACOTE ANTICRIME NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE CONDICIONOU O EXAME DE BENEFÍCIOS EXTERNOS À INFORMAÇÃO QUANTO A IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INÉRCIA ESTATAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO, SOB PENA DE REANÁLISE DO PLEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP PARA ANÁLISE QUANTO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 11.343/2006. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) DE 2014. BENEFÍCIO CABÍVEL MESMO QUANDO O APENADO JÁ POSSUÍA O ENSINO MÉDIO COMPLETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.

1 Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que: a) condicionou o exame dos benefícios externos à implementação das sugestões do laudo de exame criminológico; b) não conheceu do pedido de aplicação retroativa da Lei no 11.343/2006, pois trata de execução já extinta o que afastaria a competência do Juízo das Execuções Penais para analisar a questão, que deveria ser deduzida em sede de revisão criminal; e c) negou remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2014, sob o fundamento de inexistir ganho intelectual, uma vez que o apenado já possui ensino médio completo.

2 O pedido que não foi apreciado pelo Juízo da VEP não pode ser conhecido em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

3 Não se desconhece a importância da implementação das sugestões descritas no laudo de exame criminológico, sobretudo tratando-se de apenado condenado por crime hediondo. Todavia, a inércia do Estado em prestar informações quanto à implementação das sugestões do exame criminológico não deve impedi-lo, indefinidamente, de usufruir os benefícios próprios previstos na Lei de Execução Penais, inclusive o trabalho externo e as saídas temporárias, que são essenciais ao processo de reinserção comunitária.

4 Como a pendência das informações foi o único motivo elencado para o não deferimento dos benefícios externos, a solução mais adequada é a fixação do prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Administração Penitenciária cumpra a ordem e implemente eventual recomendação ainda não atendida, a fim de não frustrar o caráter progressivo da execução penal. Escoado o prazo sem as devidas informações ou sem o início de eventual recomendação faltante, o Juízo da VEP deverá avaliar a concessão dos benefícios externos independentemente do que foi indicado no laudo de exame criminológico.

5 Compete ao Juízo da VEP a análise quanto a aplicação retroativa da Lei no 11.343/2006, pois ainda que a execução em questão já tenha sido extinta há mais de 5 (cinco) anos, ela continua a produzir efeitos negativos ao sentenciado, pois impediu a aplicação retroativa do Pacote Anticrime à atual execução.

6 A aprovação no ENEM deve ser levada em consideração para fins de remição de pena pelo estudo, como forma de assegurar a concretização do objetivo de ressocialização preconizado pela Lei de Execução Penal. Decerto, possuir ensino médio ou curso superior, ao submeter-se ao exame, pode implicar alguma facilidade em uma ou outra disciplina, mas não garante, de modo algum, que a pessoa obterá resultado satisfatório sem um mínimo de esforço intelectual, mormente porque as notas do exame são utilizadas para ingresso no ensino superior público e privado, sendo certo que provas de seleção, em regra, possuem alto nível de complexidade.

7 Nesse passo, a aprovação nesse relevante exame de caráter nacional, de notória dificuldade e voltado ao acesso ao ensino superior público e privado, deve ser considerado para fins de remição de pena pelo estudo, ainda que o apenado já tenha ensino médio completo.

8 Agravo em Execução Penal parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido.